Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-16.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACOLHIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC –RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a possibilidade da apresentação da reconvenção no corpo da contestação, consoante possível extrair do art. 343 do Código de Processo Civil vigente, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320 do referido diploma legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005432-16.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), RODRIGO DUARTE PENHA - CPF: 056.971.771-00 (APELANTE), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACOLHIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

INOBSERV
Â
NCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a possibilidade da apresentação
da
reconv
enção
no corpo da contestação, consoante possível extrair do art. 343 do Código de Processo Civil vigente, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos
arts
. 319 e 320 do referido diploma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodrigo Duarte Penha
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, em que o juízo
a quo
julgou procedente a ação,
consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69, por consequência, extingu
iu
o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Nas razoes recursais, o
apelante requer a reforma da sentença,
para que acolha a petição inicial de reconvenção, bem como julgue improcedente e desacolha os pedidos formulados pela apelada
.

A apelada apresentou
as contrarrazoes pugnando pelo desprovimento do recurso.
(I
d.

206975702
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante requer
a reforma da sentença,
para que acolha a petição inicial de reconvenção, bem como julgue improcedente e desacolha os pedidos formulados pela apelada
.

Extrai da inicial que
o autor
concedeu
ao
réu um financiamento no valor de R$9
.
374.09 (nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e nove centavos), para ser restituído por meio de 24 prestações mensais, no valor de R$495.05 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), com vencimento final em 16/03/2024, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 244917899 celebrado em 16/02/2022.

Em garantia das obrigações assumidas
o

réu
transferiu em Alienação Fiduciária, o

bem: Marca: FIAT, Modelo: UNO, Ano Fabricação: 2012, Cor: PRETO, Chassi: 9BD15822AC6683985, Placa: NOD0521.

Porém o
réu
tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de
16/04/2022, incorrendo em mora desde então,
artigo 2
o
e § 2
o
do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da

notificação formalizada

por carta registrada com aviso de recebimento (doc. no 04).

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Ao apresentar a contestação,
o réu pode valer-se da reconvenção para formular pretensão em face do autor da demanda, desde que configure pedido conexo com a ação principal ou fundamento da defesa.

Em que pese a possibilidade d
a
apresentação no corpo da contestação, consoante possível extrair do art. 343 do Código de Processo Civil vigente, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos
nos
arts
. 319 e 320 do referido diploma legal.

Na hipótese,
em decisão de Id.

206975695,
o juiz
determinou que o requerido emendasse a petição inicial da reconvenção apresentada, atribuindo valor à causa, conforme determina o art. 292 do CPC.

Aliás, dispõe o
art. 321 do CPC:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Senão bastasse
,
na reconvenção foi
feito o
pedido
de
justiça gratuita, todavia, o requerido não comprovou a alegada hipossuficiência, o
que ensejou, consequentemente,
n
a

ausência

de qualquer recolhimento de custas
.

A observância dos requisitos é indispensável para garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório acerca da pretensão inaugurada na

reconvenção

à parte autora, bem como seu regular processamento.

Ressalto que entre a decisão
de emenda
e a certidão de decurso de prazo, transcorreu mais de um mês, contudo, o requerido quedou-se inerte.

A corroborar tal entendimento, veja o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. INÉPCIA. REQUISITOS DO ART. 319 E 320 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. ART. 319, V DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Em que pese a possibilidade de apresentação da reconvenção no corpo da contestação, consoante possível extrair do art. 343 do Código de Processo Civil vigente, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos
arts
. 319 e 320 do referido diploma legal - A ausência de designação do valor da causa, requisito expressamente previsto no citado art. 319, V do CPC, e consequente ausência de qualquer recolhimento de custas, enseja a inépcia da inicial da reconvenção. (TJ-MG - AC: 50000892320198130231, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 14/12/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE E RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para denunciação à lide, deve o denunciante comprovar de plano o seu direito de regresso em relação ao denunciado. Assim, não pode o pedido ser acolhido se inexiste qualquer documento que demonstre/comprove a dinâmica do acidente, ou seja, quem realmente deu causa ao mesmo, tratando-se de matéria que demanda dilação probatória.

Não comprovada a situação de hipossuficiência dos agravantes, há de ser mantida o indeferimento da gratuidade da justiça e, por consequência, a inépcia da reconvenção.

(N.U 1009271-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Nesse contexto
,
conforme bem explanado em sentença:

“Ao que consta dos autos, o réu firmou com o autor cédula de crédito bancário (id. 89097917), para aquisição de um veículo, que foi descumprido pelo primeiro, dando ensejo ao deferimento da liminar de busca e apreensão do referido bem.

É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultada ao réu, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69).

Na espécie, o réu foi devidamente citado, apresentou contestação e deixou de purgar a mora no prazo legal, combatendo tão somente a taxa de juros do contrato fiduciário por meio da reconvenção apresentada na contestação, não apresentado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do ônus

probandi

insculpido no art. 373, inciso II, do CPC.

Assim sendo, a falta de comprovação pelo demandado de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, aliada a comprovação pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a relação obrigacional das partes, a inadimplência do demandado e a sua mora, demanda a total procedência da presente ação.
[...]”

Ainda que assim não fosse, diferente do que alega o apelante,
somente se
a
dmite

a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada
, o que não ocorreu no presente caso, vejamos.

No caso em comento, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo para financiamento de veículo firmado em
14
/0
2
/2022
com CET mensal
de
1.83
% a.m
.

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em
fevereiro
de 2022 era de
1,98
% a.m. e
26,46
% a.a., de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Portanto
, não há como acolher a pretensão do
apelante, tendo em vista que não apresentou qualquer fato modificativo/extintivo ou impeditivo ao direito pleiteado pelo autor.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024